Tribunal: TJPA
Processo: 0004609-25.2019.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004609-25.2019.8.14.0089

APELANTE: GEDIAN SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.346/06 – INVIABILIDADE. Caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como na hipótese, não há que se falar na referida desclassificação
.
2)
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – PROCEDÊNCIA.
Inexistem nos autos fundamentos que desautorizem o aludido benefício
.
3)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE. Preenchidos os requisitos autorizadores previstos no art. 44, do CPB.
4)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por GEDIAN SANTOS DE SOUZA, inconformado com a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Em razões recursais, requereu o apelante seja o delito a ele imputado desclassificado para a conduta disposta no art. 28, da Lei 11.343/06, sendo que, subsidiariamente, pugnou
pela conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, após o reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, sendo que, nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio
dos Santos Silva,
manifestou-se pelo c
onhecimento do recurso, e no mérito, por seu provimento parcial, apenas para que o crime do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06 seja desclassificado para o delito do artigo 28, da mencionada lei, sendo que, no caso de não ser esse o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, que seja reconhecido o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória que na noite do dia 23/12/2019, por volta das 22:00h, no trapiche municipal da comarca de Melgaço/PA, o denunciado GEDIAN SANTOS DE SOUZA foi flagrado quando trazia consigo 15 (quinze) trouxinhas de substância análoga a conhecida vulgarmente por "maconha", sem autorização legal ou regulamentar, para fins de comercialização, conforme Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente, bem como a quantia de R$20,00 (vinte) reais em dinheiro trocado, após denúncia anônima. Relatou que o cabo da polícia SAULO DE TARSO LEAL ARAÚJO (condutor) e o Sargento da polícia militar RAIMUNDO PAULO SILVA FERREIRA, dirigiram-se ao local, obtiveram êxito em flagrar o denunciado e realizaram a revista pessoal, encontrando com ele os objetos supramencionados.

Diante disso, o denunciado GEDIAN SANTOS DE SOUZA fora preso em flagrante delito e conduzido até a delegacia de polícia local, para medidas legais cabíveis. Por fim, mencionou a peça acusatória que a testemunha RAIMUNDO PAULO SILVA FERREIRA apresentou depoimento congruente com os fatos narrados pelo condutor SAULO DE TARSO LEAL ARAÚJO, sendo que o denunciado GEDIAN SANTOS DE SOUZA negou os fatos que lhe são imputados, durante o depoimento policial.

Assim, foi denunciado e condenado como incurso na prática delitiva prevista no art. 33, da Lei 11.343/06.

In casu,
não há que se falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da referida norma, como pleiteou o recorrente, pois insurgem dos autos provas incontestes da prática delitiva pela qual foi ele condenado, senão vejamos:

A materialidade delitiva encontra ressonância no Auto de Apreensão
, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e no
Laudo do Exame Toxicológico Definitivo
,
ao qual foi submetido o material apreendido, atestando tratar-se de
15 (quinze) porções de matéria vegetal, embalada em papel alumínio, com massa total de 3,6g (três gramas, seiscentos miligramas), com resultado positivo para o grupo dos cannabinóides, entre os quais se incluem a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha.

A autoria delitiva, por sua vez, encontra respaldo no depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, senão vejamos:

A testemunha, policial militar, SGT/PM RAIMUNDO PAULO SILVA FERREIRA, afirmou em juízo, resumidamente, que receberam denúncia de que o denunciado estava vendendo droga no trapiche. Que ao realizarem a busca pessoal no denunciado, encontraram certa quantidade de droga em poder do denunciado, mas não lembra a quantidade e nem a natureza da droga, lembrando que o CB/PM Saulo estava presente na diligência. Comentou que quando chegaram ao local do crime, não perceberam movimentação de compradores de droga na ocasião, e que o réu já tinha outras ocorrências de tráfico de drogas, sendo que foi o Saulo quem encontrou a droga em poder de Gedian.

Em juízo, a testemunha, policial militar, CB/PM SAULO DE TARSO, afirmou ser lotado em Melgaço há cinco anos e que o Gedian é conhecido da polícia militar pela prática de tráfico, furto e assalto também. Esclareceu que receberam denúncia de que o denunciado estava vendendo droga no trapiche e que ao realizarem a busca pessoal no denunciado, encontraram certa quantidade de droga em seu poder, mas não lembra a quantidade exata, que acredita que era cerca de 15 a 20 papelotes e que era pedra de
oxi
e maconha, estando a droga acondicionada para a venda. Explicitou que a droga fora encontrada em poder do réu por dentro da cueca e que o réu não ofereceu resistência. Relembrou quando chegaram ao local do crime, não perceberam movimentação de compradores de droga na ocasião, sendo que o réu já tinha outras ocorrências de tráfico de drogas, não lembrando se fora apreendida quantia em poder do denunciado.

Com efeito, estando caracterizado o crime de tráfico de entorpecente, não há que se falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei 11.343/06.

Ademais, é salutar ressaltar que os policiais ouvidos em juízo asseveram que o ora apelante já era conhecido da polícia militar local pela prática de tráfico, desde a menoridade, além de outros crimes, bem como pela quantidade da droga apreendida, que não pode ser classificada como de pequena monta e a forma de acondicionamento, isto é, subdividida em 15 (quinze) porções de matéria vegetal, embalada em papel alumínio, com massa total de 3,6g (três gramas, seiscentos miligramas), demonstrando que o material não se destinava apenas ao consumo próprio, como tentou fazer crer o recorrente, de modo a restar patente a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...). 5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Entretanto, quanto à dosimetria da pena, vê-se assistir razão ao apelante no que tange à terceira fase, quanto ao pleito do benefício previsto no §4º, art. 33, da Lei 11.343/06, pois, ao contrário do afirmado pelo magistrado sentenciante, não há nada nos autos que evidencie a dedicação do apelante às atividades ilícitas. Ademais, após análise da certidão de antecedentes criminais anexada aos autos, verifico a superveniência de sentença absolutória prolatada nos autos do Proc. n º 0002663-23.2016.8.14.0089 (utilizado pelo magistrado singular para negar o referido privilégio), restando certificado o trânsito em julgado da referida decisão em certidão lavrada em 31/01/23, portanto, posterior ao cometimento do ilícito apurado nos presentes autos.

Com efeito, mantenho a pena base fixada no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda etapa, não existindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a reprimenda intermediária no patamar outrora fixado, conforme juízo sentenciante.

Por fim, na terceira etapa, sem causas de aumento de pena. Reconheço a causa de diminuição de pena supramencionada, aplicando-a na fração de 1⁄2 (metade), em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido, restando a reprimenda total e definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

No mais, de igual modo, assiste razão ao apelante com relação ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que atendidos os requisitos autorizadores dispostos no art. 44, do CPB, devendo ser as medidas fixadas pelo juízo responsável pela execução penal.

Ante o exposto, conheço o recurso e lhe dou parcial provimento, a fim de reconhecer e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, sendo que, consequentemente, altero o regime prisional anteriormente imposto para o aberto, bem como substituo a reprimenda corporal por restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo responsável pela execução penal.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023